Tribunal: TJDFT
Processo: 0742595-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742595-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO DA TORRE EIRELI - EPP AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Posto da Torre EIRELI – EPP e outros, em face da decisão na execução de título executivo extrajudicial promovida por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. processo autuado sob o no 0710901-84.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido de avaliação do fundo de comércio da agravante, vez que a penhora recaiu apenas sobre o imóvel, com as benfeitorias. Em síntese, o agravante alega que de forma intrínseca às instalações físicas da empresa executada há o fundo de comércio que apresenta expressão econômica, que deve ser levado em conta para fins de avaliação do imóvel da empresa executada, a fim de se evitar eventual enriquecimento indevido do credor em caso de adjudicação do bem. Postula a reforma da decisão impugnada para que seja determinada a avaliação do imóvel abrangendo o fundo de comércio. Não há pedido de liminar. Preparo em ID 52078357-52078358. É o relatório suficiente. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 203, § 2o do mesmo Código define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença. Desse modo, apenas as decisões judiciais com conteúdo decisório, são recorríveis por agravo de instrumento. Neste sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CUMPRIMENTO A DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA No 28, STF. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica conteúdo decisório no provimento que apenas dá cumprimento ao decidido em acórdãos proferidos em agravos de instrumento contra decisões anteriores no mesmo processo, restando preclusa a matéria, e descabida a sua revisão por meio da interposição reiterada de novos recursos. 2. No caso, restou decidido anteriormente que deveria ser aplicado o Tema no 28 do STF, de modo que se deve observar que, expedida a RPV referente ao valor incontroverso, não pode o agravante exigir o seu imediato pagamento, antes de determinado o valor total da execução por decisão transitada em julgado, sob pena de fracionamento ilegal da execução, caso se verifique, ao fim, que o valor total da execução excede o limite para pagamento por meio de RPV. 3. Ante a ausência de carga decisória do pronunciamento judicial, que se caracteriza como despacho, afasta-se a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1726018, 07073312020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ato impugnado, que indeferiu o pedido de avaliação do fundo de comércio, não ostenta conteúdo decisório a desafiar o recurso de agravo de instrumento. O ato apenas reitera que o objeto de avaliação é o imóvel penhorado com suas benfeitorias incorporadas (ID 150057861, 171410536) e não o fundo de comércio da empresa devedora, o qual não foi objeto de constrição. Ademais, não há notícia de que a parte impugnou a decisão que determinou a penhora do imóvel em questão, de modo que restou preclusa a discussão. Nesse quadro, a sua natureza é de mera decisão, e, portanto, irrecorrível. ISTO POSTO, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC. (e) Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator